Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
I – Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu exerceu violência física para subtrair o celular da vítima, empurrando-a no chão, o que causou machucados no joelho.
II – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III – Recurso conhecido e desprovido.